Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-44.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005120-44.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LORIEM MARIA SPANHOLI GUGEL - CPF: 005.098.101-36 (APELADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA INIBITÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela inibitória, para declarar inexigíveis cobranças decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento administrativo de inspeção, a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a observância da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Defende a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, fundada em procedimento administrativo unilateral, é válida e se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizada a relação de consumo entre as partes, aplicam-se as disposições do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII.

A concessionária não comprovou a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica. Ausente prova de prévia comunicação da consumidora acerca da realização da vistoria e da avaliação técnica do equipamento.

O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e os registros fotográficos produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente para demonstrar fraude imputável à consumidora, sobretudo diante da ausência de perícia técnica acompanhada pela parte interessada.

A cobrança decorrente de recuperação de consumo baseada em procedimento unilateral é ilegítima, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito.

O dano moral deve ser afastado. A mera cobrança administrativa indevida, sem comprovação de inscrição em cadastro restritivo ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento: “1. É ilegítima a cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica apurada mediante procedimento administrativo unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, desacompanhado de prova técnica produzida com participação do consumidor, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 3. A mera cobrança administrativa indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais c/c tutela inibitória
movida por
Loriem Maria Spanholi Gugel
, julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos discutidos, condenando a ré ao pagamento de indenização de dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
defende a apelante a regularidade do procedimento administrativo adotado, afirmando que, durante inspeção técnica realizada na unidade consumidora, foi constatada irregularidade consistente em “n
eutro isolado com os fios da fase sendo ligados diretamente na rede
”, circunstância que teria impossibilitado o correto registro do consumo de energia elétrica. Argumenta que a irregularidade possuía natureza externa e visível, razão pela qual seria desnecessária a realização de perícia técnica no medidor. Defende que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legitimidade e veracidade, por constituir ato administrativo praticado por concessionária de serviço público no exercício de atividade regulada pela ANEEL. Afirma, ainda, que a recuperação de consumo observou os parâmetros previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, especialmente o critério de cálculo baseado na média dos três maiores consumos regulares dos últimos ciclos de faturamento.

Sustenta inexistir ato ilícito apto a ensejar reparação moral, argumentando que não houve interrupção do fornecimento de energia nem inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, tratando-se de mera cobrança administrativa decorrente do exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, ao fundamento de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 355374899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Narra a autora, na petição inicial, que é titular da unidade consumidora no 6/2049565-1 e que, após fiscalização promovida unilateralmente pela concessionária ré, foi surpreendida com a emissão de cobranças referentes à denominada “recuperação de consumo”, consubstanciadas em duas faturas nos valores de R$ 3.090,60 e R$ 3.159,10. Sustenta que jamais praticou fraude ou adulteração no medidor de energia elétrica, asseverando que o procedimento administrativo realizado pela concessionária não observou o contraditório e a ampla defesa, tampouco apresentou prova técnica idônea apta a demonstrar a existência de irregularidade no equipamento medidor. Aduziu, ainda, que as cobranças foram efetuadas de forma unilateral e abusiva, causando-lhe constrangimentos e abalo moral.

Conforme consta da sentença recorrida, o Juízo de origem entendeu não haver comprovação técnica suficiente da alegada irregularidade, especialmente diante da ausência de perícia no medidor ou de elementos probatórios aptos a afastar a unilateralidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, razão pela qual reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, recorre a concessionária.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo ao Apelada com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do Apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o Apelada somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que, após o corte de energia, obteve o conhecimento da existência das cobranças referentes à recuperação de consumo.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem o d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

Ademais, os documentos centrados pela empresa ré – comunicado de substituição de medidor e agendamento de avaliação técnica de medidor – não se prestam ao fim colimado, pois, ausente ciência inequívoca da parte autora.

É certo que nos documentos constam afirmações da ré de que o autor – recusou-se a assinar e ausente -, mas é documento unilateral
”
.

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do Apelada na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado. Explico.

Apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.
Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante
.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19 - destaquei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026